Tribunal: TJES
Processo: 5010682-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010682-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DOUGLAS DE NARDI SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE OBJETO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE
OUTREM
NO INTERIOR DO PRESÍDIO

(LÂMINA DE BARBEAR). PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. TEMA Nº 941 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE SUPRE A NULIDADE ARGUIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ARTIGO 52, INCISOS I E III, DA PORTARIA 332-S DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, COM A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FALTA LEVE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

P
reliminar
de n
ulidade do Processo Administrativo Disciplinar, por quebra da cadeia de custódia
: O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou tese de nº 941, segundo a qual: A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. (STF. Plenário. RE 972598, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020, Info 985).

2. No caso em discussão, observa-se do processo de execução originário, que foi realizada audiência de justificação em 11/10/2023 (mov. 179.1), na qual o reeducando compareceu, devidamente assistido por advogado, e prestou os seus esclarecimentos (mov. 179.2), nos exatos moldes estabelecidos na jurisprudência acima mencionada.

3.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito
: Restando comprovado que o reeducando possuía instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem
no interior do presídio (lâmina de barbear), caracterizada está a falta grave, nos termos do artigo 50, III, da Lei de Execuções Penais.

5. Os depoimentos e comunicados dos agentes penitenciários, se vinculados ao exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, só podendo ser desconstituídos mediante produção de prova contrária ou se comprovadamente prestados com má-fé, o que não ocorreu no presente caso. Precedente do STJ.

5. As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da Secretaria de Estado da Justiça, como a primariedade em falta disciplinar (inciso I) e bons antecedentes prisionais (inciso III), aplicam-se, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Precedente deste TJES.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010682-90.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS DE NARDI SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto por
DOUGLAS DE NARDI SILVA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (mov. 184.1), que reconheceu a falta grave por ele praticada, estabelecendo a interrupção da contagem do prazo para fins de gozo de benefícios executórios a partir de 24/08/2023, bem como declarou a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos.

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar,
suscitada pela Defesa, onde sustenta a
nulidade do Processo Administrativo Disciplinar, por quebra da cadeia de custódia
.

Razão não assiste à parte agravante.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, fixou tese de nº 941, segundo a qual a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução, em sede de audiência de justificação, realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, bem como supre eventuais vícios ocorridos em seu bojo. (STF. Plenário. Recurso Extraordinário 972598/RS, Rel. Roberto Barroso, julgado em 04/05/2020, Info 985).

No caso em discussão, observa-se do processo de execução originário, que foi realizada audiência de justificação em 11/10/2023 (mov. 179.1), na qual o reeducando compareceu, devidamente assistido por advogado, e prestou os seus esclarecimentos (mov. 179.2), nos exatos moldes estabelecidos na jurisprudência acima mencionada.

Com esses fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR
.

No mérito,
a Defesa requer:

[1] a absolvição do agravante em relação à falta grave que lhe foi imputada, por insuficiência de provas; e

[2] subsidiariamente, a aplicação das atenuantes previstas no artigo 52, incisos I e III, da Portaria 332-S da Secretaria de Estado da Justiça, com a consequente desclassificação da conduta para falta leve.

Contextualizando os fatos
, consta no Processo Administrativo Disciplinar (mov. 164.2), que o reeducando foi sancionado administrativamente pela Direção da Unidade Prisional, vez que, durante procedimento de revista, foi identificado que a lâmina do seu aparelho de barbear havia sido retirada e, no seu lugar, havia sido colocada uma lâmina falsa.

Quanto ao pleito absolutório,
examinando cuidadosamente os autos, entendo que restou comprovada a prática da falta grave pelo agravante.

Como sabido, o ambiente do cárcere é caracterizado pela exigência de disciplina, sendo de rigor que os detentos assim se conduzam, conforme dispõem os artigos 39, inciso I e II, e 44, ambos da Lei de Execuções Penal.

Desse modo, qualquer ato de desobediência ou desrespeito, é causa de infração à disciplina e à ordem do estabelecimento prisional, sendo necessária repressão para consecução dos objetivos do período no cárcere e ressocialização dos apenados.

Importante salientar que a conduta de portar lâmina de barbear, no interior de unidade prisional, sendo este um instrumento capaz de ofender a integridade física de
outrem,
configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

No caso em discussão, embora o agravante tenha negado a prática da falta disciplinar (mov. 179.2), sua declaração restou isolada nos autos, o que, aliado a transcrição da ocorrência, bem como aos depoimentos dos agentes de segurança penitenciários WELLINGTON LEITE LUCAS e FLÁVIO RANGEL DA LUZ, nos permite concluir que o sentenciado praticou a transgressão que lhe foi imputada.

Sabe-se que as declarações prestadas pelos agentes públicos, em função de sua atribuição, são dotados de fé pública com presunção de veracidade, consoante jurisprudência do STJ:

“(...)

3. Registre-se que firmou-se neste Tribunal orientação jurisprudencial de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave. A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC n. 391.170/SP, Rel. Ministro. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334.732/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC 671.045/GO,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021
, meu grifo).

Por fim, em relação ao pedido
de aplicação das atenuantes
previstas no artigo 52, incisos I e III,
da
Portaria 332-S da Secretaria de Estado da Justiça, com a consequente desclassificação da conduta para falta leve
, também tenho por descabido, uma vez que esta Corte de Justiça Capixaba, possui entendimento no sentido de que as referidas atenuantes, possuem aplicabilidade apenas no âmbito administrativo, sem qualquer repercussão na esfera judicial.

“(...)
3. As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a primariedade em falta disciplinar e bons antecedentes prisionais, aplicam-se, tão somente, na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência.
(...)” (
TJES
; AG-ExPen 5013972-50.2023.8.08.0000;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024
, meu grifo).

Nesse contexto, descabe falar em aplicação de atenuantes e, por conseguinte, desclassificação da falta grave para falta leve, uma vez que a execução das ordens recebidas e a integridade física de
outrem
, são elos indispensáveis para que haja condições mínimas de convívio, de modo a resguardar a vida e a segurança dos presos, e dos servidores que ali trabalham.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.